Tribunal: TJMT
Processo: 1033654-59.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033654-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO ETERNO DE MATOS - CPF: 893.391.501-04 (APELANTE), LARA CRISTHY NEVES ANTUNES - CPF: 040.361.981-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LARA CRISTHY NEVES ANTUNES - CPF: 040.361.981-57 (ADVOGADO), RENATO ETERNO DE MATOS - CPF: 893.391.501-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDENAÇÃO CRIMINAL INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTIPULADO NA SENTENÇA – VALOR SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SOFRIDO E OBEDIENTE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, uma vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RENATO ETERNO DE MATOS
contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1033654-59.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Estado ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros simples e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, a sentença ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o
Estado de Mato Grosso
questiona apenas o excesso da indenização fixada, sob o fundamento de que
“para uma justa fixação do quantum indenizatório, quando se tratar de dano moral e material, devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do lesante, causador do dano (se agiu com dolo ou culpa), e a gravidade dos danos causados, bem como deve ser considerada a situação econômica do lesante e do lesado, para que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado”.
(id. 47434642)

Diante disso, requer a redução do valor fixado a título de dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reais, sob pena de ofender os parâmetros lógico, razoável e moderado previstos no artigo 944 e parágrafo único do Código Civil.

De seu turno, Renato Eterno de Matos, também indignado com o valor da condenação imputada pelo juízo
a quo
, interpôs o presente recurso visando ao aumento do valor a título de danos morais para o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 47434643 e 66865984).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início ressalto que em ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, versam os autos sobre ação de indenização por danos morais proposta por RENATO ETERNO DE MATOS contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO sob seguintes fundamentos:

“
(...) em janeiro de 2014 ao realizar uma busca por seu nome pela internet, ficou estarrecido ao encontrar uma reportagem de um jornal local de Peixoto de Azevedo-MT, que relatava sobre a prisão de um indivíduo, no qual se apresentava como Renato Eterno de Matos (Anexo 2). Ciente de sua conduta ilibada, o Autor pensou trata-se de um hormônio, o que seria improvável, tendo em vista, tratar-se de uma cidade pequena, contudo ao realizar uma busca mais aprofundada, constatou que o indivíduo que estava utilizando de seus dados poderia tratar-se de um irmão, no qual nunca chegou a conhecer, tendo em vista que aquele foi adotado desde o seu nascimento. Sucede-se que, o verdadeiro autor dos crimes, apossou-se dos dados: nome, filiação e naturalidade do Requerente, para de certa forma esquivar-se da justiça. Tem-se que, após isso o Requerente imediatamente se deslocou até a delegacia de Aurilândia-GO e informou sua situação para o Agente de Polícia Civil, Davi Rezende de Freitas, afim de relatar o possível crime de falsidade ideológica, em desfavor de seu nome. A partir daquele momento, iniciou-se uma investigação e uma busca de informações sobre a confirmação da identidade do Autor e do indivíduo que se encontrava recolhido na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Correa, no município de Rondonópolis-MT (Anexo 3). Ocorre que os equívocos não pararam por aí, pelo que foi possível constatar, o indivíduo responsável pelos crimes em questão, fora indiciado e julgado sem qualquer tipo de documentação, apresentando apenas as informações como: nome, naturalidade, filiação e dada de nascimento, sendo que esta última não correspondia com os dados verdadeiros do Requerente”.

Referida demanda foi julgada parcialmente procedente e o Estado condenado a pagar a importância de R$15.000,00(quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, e honorários advocatícios em 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação, motivo pelo qual ambas as partes recorreram da r. sentença: o Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da condenação e o autor, diversamente, para requerer a sua majoração.

Assim, os recursos de apelação se resumem a questionar, única e exclusivamente, o valor fixado pelo magistrado a título de indenização por danos morais, isto porque o Estado de Mato Grosso não nega a existência dos danos causados ao autor em decorrência da negligência praticada por seus agentes ao não se atentarem, na condução da investigação, para a identificação civil do indivíduo que, por certo, culminou com o recebimento da denúncia e a condenação de EDGLEIS FERREIRA DE MATOS, portando os documentos de identificação civil de RENATO ETERNO DE MATOS.

Pois bem, considerando-se que a espécie é permeada pelas esferas do dano moral, o qual se caracteriza por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psico-física, igualdade e solidariedade, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado de modo a ensejar uma reparação com natureza eminentemente compensatória, amenizante dos efeitos sofridos pela lesão causada, assim como de desestímulo à reiteração da conduta pelo seu causador.

Neste contexto, extraindo a ideia de culpabilidade como atributiva do aumento do quanto reparatório, o que levaria a um inexorável paradoxo em relação aos próprios fundamentos da atual responsabilidade civil, que converge integralmente a sua lógica à vítima, ao credor da dívida, à satisfação do dano injusto, bem como se baseando no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, certamente se alcançará a adequação desejada, no arbitramento.

Diante disso, quanto à mensuração da reparação do dano moral, ela consiste em árdua tarefa para o julgador, pois ela deve observar o caráter pedagógico, o compensatório, bem como o caráter punitivo da medida.

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.

Entretanto, a quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

Humberto Theodoro Júnior observa que:

"Nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do DANO MORAL, tomando por base tão-somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do DANO MORAL, RT 631/36)".
(THEODORO JÚNIOR, H. Dano Moral, São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 44).

Insta ressaltar que, com relação à fixação do
quantum
dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pela vítima. Todavia, doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Nessa senda, o
quantum
indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, entretanto, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, e nem deve ser irrisório, de forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo.

Destarte, o valor de danos morais deve ser arbitrado de forma a indenizar a vítima face ao sofrimento e à angústia experimentados e de forma a desestimular a repetição do ato.

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do quantum fixado a título de danos morais, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, em que fique evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não caracterizada nos autos.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 912.832/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 18/08/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. (...) 2.
O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito."
(STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03/08/2010) (grifou-se)

No caso em tela, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição financeira do ofensor, constata-se que o valor fixado de R$15.000,00 (quinze mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Neste contexto, repita-se, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta adequada para o caso em debate, mostrando-se apta a compensar os danos morais sofridos pelo autor, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o enriquecimento ilícito do mesmo.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos

recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1ºVOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022